Tribunal: TJDFT
Processo: 0710869-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL QUE POSTERGA A ANÁLISE DE PEDIDO DE PENHORA. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. DESPACHO. ATO IRRECORRÍVEL. ART. 1.001 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
O ato judicial que apenas posterga a análise do pedido de penhora de título ao portador até a apuração do valor remanescente do produto da arrematação de imóvel excutido não ostenta conteúdo decisório, constituindo despacho de mero expediente, nos termos do art. 203, § 3o, do CPC, que, conforme os artigos 1.001 e 1.015 do mesmo Códex, é irrecorrível, ou seja, não impugnável via Agravo de Instrumento.
Agravo Interno desprovido.